Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-63.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000349-63.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL - CNPJ: 36.946.143/0001-38 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (APELANTE), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 208.837.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ALVES DE BRITO - CPF: 109.903.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINA MARQUES DE BRITO - CPF: 487.870.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA, NOS TERMOS DA 2a VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel
sub judice
, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000349-63.2015.8.11.0044

APELANTE: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

APELADA: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMILIO DIVINO RODRIGUES
contra a sentença proferida pela MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, Dr. Alcindo Peres da Rosa, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 349-63.2015.811.0044,
julgou procedentes
os pedidos constantes da inicial, confirmando a liminar de id. 20652994, para determinar que o requerido/apelante se abstenha de molestar a posse da requerente/apelada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial.

Por fim,
condenou-o
, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Nas razões recursais de id. 20655489, o apelante alega, em síntese, a-) inexistência de análise na sentença das provas de sua posse; b-) que sua posse é protegida por decisão judicial emanada na ação de reintegração de posse no 208/2008, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Paranatinga; c-) longevidade e mansidão de sua posse, bem como a existência de outras provas do exercício possessório; d-) interesse da apelada em molestar sua posse; d-) inexistência de posse da apelada.

Requer o provimento do recurso, para ser reformada a decisão atacada, pela improcedência do feito.

Contrarrazões no id. 20655499. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

A empresa apelada interpôs a presente Ação de Interdito Proibitório em face de EMILIO DIVINO RODRIGUES e, para tanto, alegou ser legítima proprietária e possuidora da Fazenda Sopave Norte, com área total de 42.891.1513 ha, composto por 11 (onze) lotes que integram a matrícula no 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, sediados entre os municípios de Nova Ubiratã/MT e Paranatinga.

Asseverou que sempre exerceu a posse no imóvel de forma mansa e pacífica, explorando-o com pecuária e agricultura tecnificada e, nos termos da legislação ambiental vigente, destacou grande parte da área a título de reserva legal que, atualmente, equivale a 33.911.5504 hectares.

Aduziu que o requerido, com a manifesta intenção de turbar sua posse/propriedade, iniciou junto à SEMA em 27/05/2011 o processo no 2011.05036992 para emissão de CAR e LAU em área que se encontra dentro dos limites da propriedade da Fazenda Sopave Norte.

Informou, ainda, que, posteriormente, o requerido apresentou novo projeto de licenciamento da área, ocasião em que solicitou o cancelamento do pedido anterior para aumentar a suposta área de exploração, ou seja, alicerçou-se sua pretensão junto ao órgão ambiental calcado em dados e documentos comprovadamente falsos e desconexos com a realidade.

Pois bem.

Acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.
O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse.
A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18a ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002) (grifo nosso)

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC,
in verbis
:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório, que o início da posse do apelante está demonstrada nos documentos:

id. 20653453 (Contrato de Compromisso e Compra e Venda de Direito Possessório, lavrado em 15.04.09, onde o réu/apelante adquiriu a posse da Fazenda Santo Expedito - trato de terras com superfície de 2.379,44 hectares, localizado no município de Paranatinga-MT);

id. 20653455 e id. 20653458 (Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, lavrada no Livro 17 F, folhas 067/068, no 2° Oficio Notarial a Comarca de Primavera do Leste-MT, em que Joelson Alves de Brito adquire a posse da Fazenda Santo Expedito do Sr. Gutemberg Olímpio Ferreira e sua mulher Leoci Luiz Ferreira);

id. 20654967 (solicitação de autorização da BR PETROBRÁS ao apelante para que pudesse realizar trabalhos de prospecção sísmica na Fazenda Santo Expedito - área de posse do apelante);

id. 20654968 (boletim de ocorrência datado do ano de 2012, onde o requerido, exercendo o cuidado com a coisa possuída, relata a existência de um incêndio em sua Fazenda Santo Expedito e pede providências);

id. 20654969 (declarações de vizinhos da área, os quais reconhecem a posse usucapião do apelante sobre a Fazenda Santo Expedito (área de posse do apelante); com efeito, vale sublinhar que 2 (dois) desses vizinhos-declarantes são proprietários de fazendas na região (Américo Lamberti e Sérgio Luiz Alves Corrêa), não sendo “meros possuidores”, conforme indica os mapas elaborados pela própria autora, id’s. 20650981, 20650997 e 20651979);

id. 20654970 (requerimento apresentado junto à SEMA para limpeza e reforma de pasto da Fazenda Santo Expedito, acompanhado do necessário projeto técnico);

A isso, vem corroborar a prova testemunhal produzida em audiência (id. 20655456):

MARCOS ROSA JORGE DA CUNHA (1a testemunha da apelada): disse não haver vestígios de ocupação por parte do requerido na área, mas no final de seu depoimento reconheceu que não realizou trabalho de campo no local, e Dor i550 não conhece a área “
in loco
”. Em suma, a testemunha levada pela apelada não fez nenhuma narrativa de exercício possessório por parte da SOPAVE, mas tentou desqualificar a existência do apelante na região, porém o seu intento caiu por terra na medida em que reconheceu que não foi até a área do litígio;

EDMILSON NEGRÃO (2a testemunha da apelada): disse que conhece a Fazenda Sopave desde 2008; afirmou que não há benfeitorias no lote Jerag, nem há divisas e cercas que separam o lote Jerag do resto da Fazenda SOPAVE. Tal testemunha, afirmou que a área não possui cercas, nem divisas, porém, tal assertiva foi derruída por outras provas trazidas à juízo (em especial as fotos de id’s. 20654990, 20654991 e 20654992 e laudo pericial de id. 20654451;

IVO DA CUNHA FERREIRA JÚNIOR (3a testemunha da apelada): testemunha residente em São Paulo, disse que conhece a área desde 1992,
por sobrevoos, que realizou sobre o local; não observou se havia cercas na área, só que havia “muito mato”
; reconheceu, ainda, que não poderia identificar com exatidão onde era o lote Jerag, pois tudo parecia uma coisa só. Tal testemunha que vive em São Paulo e que conhece a área por “sobrevoo”, quando veio à Paranatinga para realizar projetos hidrelétricos em outra parte da fazenda da apelada, tem uma contribuição mínima para o esclarecimento da verdade buscada nos autos em apreço;

ABÍLIO JOSÉ BENTO (1a testemunha do apelante): disse que conhece e trabalha na região há mais de 20 (vinte) anos; que conhece a área do apelante (objeto desta ação), e que a mesma está quase toda cercada; não sabia que a SOPAVE tinha terras na região entre os rios Ronuro e Capitão Noronha (local onde está a área em litígio); nunca soube da SOPAVE fazendo qualquer benfeitoria, ou mesmo cuidando da área em litígio;

LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (2a testemunha do apelante): trabalhou na SOPAVE de 1999 a 2015 (por quase 16 anos); disse que a SOPAVE só exercia posse na margem esquerda do Rio Ronuro (área antropizada); tanto ele, quanto a SOPAVE tinham conhecimento que existiam pessoas ocupando a margem direita do Rio Ronuro; no período em que a testemunha trabalhou na SOPAVE (quase 16 anos), a apelada não ocupou ou exerceu posse na região entre o Rio Ronuro e o Rio Capitão Noronha; afirmou, ainda, que na área do litígio tem “'áreas abertas”;

ARLINDO ANTÔNIO DORNAS DOS SANTOS (3a testemunha do apelante): disse que conhece a região desde 2002; conhece a área do apelante, e que a mesma estava cercada e com divisas; afirmou que nunca viu ou ouviu falar da SOPAVE na região da área em litígio; asseverou que o requerido tem casa e funcionário na área dele; conheceu a área do Brito (Joelson Alves de Brito, antecessor de Emílio na posse) e sabe que o apelante comprou-a de Brito).

Feitas tais considerações, no caso em comento, vislumbro que o apelado não preencheu todos os requisitos necessários à obtenção da tutela inibitória possessória, pelo que merece ser reformado o
decisum
questionado.

Com efeito, ainda que se considere demonstrada a posse da autora/apelada, pela prova documental e oral produzida,
o justo receio de turbação ou esbulho
, por parte da autora, não restou caracterizado, de modo que é inviável a concessão da tutela requerida na ação de interdito proibitório.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DA 1o VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR VOTOU PELO PROVEU E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No caso dos autos,
Sopave Norte S/A Mercantil Rural
ajuizou a ação de interdito proibitório em face de
Emílio Divino Rodrigues
, afirmando ser proprietária e possuidora da área de 42.891.1513 hectares, denominada Fazenda Sopave Norte, que corresponde ao somatório de 11 lotes, com matrícula n. 116 do Cartório de Registro de Chapada dos Guimarães, há mais de 40 anos, tendo o requerido, ora apelante, turbado a sua posse, quando em 10/09/2012 deu início, junto ao órgão ambiental, ao pedido de CAR e LAU sobre uma área localizada em parte do Lote JERAG (com área de 3.1574408ha), que é um dos lotes que compõe a referida fazenda e é destinada à reserva legal da propriedade rural.

O pedido foi julgado procedente, porque entendeu o Juízo
a quo
que tanto a prova documental como a testemunhal demonstram a posse exercida pela autora, de forma mansa e justa, sem violência, fazendo constar na decisão que “
as testemunhas afirmam que o requerido, embora alegue ter o direito possessório sobre a área em litígio, não faz uso da área e que, desde que adquiriu os direitos possessórios,

apenas manteve a limpeza das divisas da área com cerca, sem cultivar nenhuma atividade na terra
” (Id. 20655475).

Contra essa decisão recorre Emílio Divino Rodrigues.

O Douto Relator, Des. Dirceu dos Santos, deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido, por ter vislumbrado que a apelada não preencheu todos os requisitos necessários à obtenção da tutela inibitória possessória.

Pois bem.

Inicialmente, importante consignar que a decisão liminar proferida nos autos da presente ação foi deferida (Id. 20652994), tendo o Juízo
a quo
determinado a expedição de mandado proibitório em desfavor do requerido, ora apelante, que, por sua vez, foi mantida por este Sodalício, nos autos do Agravo de Instrumento no 51966/2015 (Id. 20655455).

Entretanto, como bem asseverado pelo Relator quando do julgamento do aludido recurso, “
após a instrução do feito, caso a posse não seja comprovada e, ainda, não se configure o esbulho ou turbação por parte da recorrente, poderá a empresa agravada, responder por perdas e danos
”, o que,
in casu
, ocorreu, porquanto, após o contraditório, verifica-se que melhor sorte assiste ao requerido, ora apelante.

Isso porque, da
análise dos autos e dos documentos probatórios que o instruem, concluo que, de fato, não
restou demonstrada que a apelada SOPAVE tem a posse da área, objeto de litígio.

Assim, tal como concluiu do Eminente Relator, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, o
interdito proibitório, previsto nos artigos 567 e 568, ambos do Código de Processo Civil, tem como objetivo obstar ameaça de agressão à posse, aplicando-se o procedimento previsto para as ações de manutenção e reintegração de posse.

Ressalta-se que nas ações possessórias com procedimento especial disciplinado pelo Código de Processo Civil, a discussão sobre o domínio é defesa, haja vista
a causa de pedir próxima refere-se apenas à posse, sua comprovação e sua turbação ou esbulho, não se confundindo aquela com o direito real de propriedade
.

Nesse sentido, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald ensina que: “
a posse é um modelo jurídico autônomo à propriedade, sendo que a razão de seu acautelamento pela ordem jurídica provém primordialmente do valor dado ao uso dos bens através do trabalho e do seu aproveitamento econômico
”. (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Salvador: Editora JusPodvm, 10aed, 2014)

Desse modo, deve-se partir da seguinte premissa: a propriedade é poder de direito, posse é poder de fato e o possuidor é o aparente titular do domínio.

Na ação possessória não é permitida a discussão de propriedade, pois a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre posse. Portanto, nas ações possessórias, como o interdito proibitório, o que se discute é a posse e não a propriedade.

Com efeito, estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil que:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

I - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Já o artigo 1.210 do Código Civil diz que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e
segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”
. (destaquei)

Compulsando os autos, observa-se que o apelante demonstrou que adquiriu os direitos possessórios da área objeto de litígio, por meio do contrato de compromisso e compra e venda de direito possessório, lavrado em 15/04/2009 (Id. 15/04/2009).

Corroboram com a posse do apelado na área, o depoimento das testemunhas que confirmam sua ocupação, que inclusive, é reconhecido pela Magistrada
a quo
quando consignou que ele “
manteve a limpeza das divisas da área com cerca
”.

De outro lado, em que pese a apelada ter comprovado que possui a propriedade do imóvel há mais de 40 (quarenta) anos, não há provas da sua posse na área objeto de litígio, mormente porque afirma que ela é destinada à reserva legal da Fazenda Sopave, no entanto, trouxe aos autos apenas requerimento junto ao órgão ambiental do CAR e LAU datado de 2012, enquanto, como dito alhures, em contrapartida, o requerido/apelante demonstrou a posse desde de 2009.

Aliás, consta no Id. 20650969 o recibo de inscrição do imóvel rural (CAR), datado de 22/10/2014, indicando a Sopave como proprietária/possuidora da área total do imóvel 45.129,8386 hectares, com as áreas declaradas, não sendo identificado hectare algum como sendo área de reserva legal.

Dessa forma,
conclui-se que a autora/apelada não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Isso posto, não tenho dúvidas de acompanhar o Eminente Relator Des. Dirceu dos Santos, para dar provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 04 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR E O 1o VOGAL PROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em face de aspectos peculiares dos fatos destacados por meio da apresentação dos memorais, bem como em virtude daqueles reforçados durante a sustentação oral na tribuna, pedi vistas dos autos para melhor refletir sobre a matéria.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Emilio Divino Rodrigues
, visando reformar a r. sentença de Id 20655475/20655476, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 349-63.2015.811.0044 (Código 59628), ajuizada por
SOPAVE Norte S/A Mercantil Rural
, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, confirmando a liminar de Id 20652994, para determinar que o requerido/apelante se abstenha de molestar a posse da requerente/apelada, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor causa.

Em suma, o recorrente, após contextuar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende a longevidade e mansidão de sua posse na área de terras com superfície de mais de 2.300ha (dois mil e trezentos hectares), que já perdura há mais de 40 (quarenta) anos, consideradas as várias cessões de direitos possessórios dos antigos possuidores, além de também ser protegida por decisão judicial emanada na ação de reintegração de posse no. 208/2008, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Paranatinga, sendo o exercício regular da posse igualmente demonstrado por meio da prova testemunhal, que confirmaram o real interesse da autora/apelada em molestar a sua posse, circunstâncias essas que não foram sopesadas pela Magistrada
a quo
, o que, no seu entender, se mostra suficiente para reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos (fls. 1114/1123 – Ids 20655489 a 20655491).

Por sua vez, a autora/recorrida, em suma, sustenta nas contrarrazões de fls. 1128/1137 (Ids 20655497 a 20655950), que exerce a posse e propriedade da totalidade dos 11 (onze) lotes que compõem a Fazenda Sopave Norte, notadamente do Lote JERAG, destinado a abrigar parte de sua reserva legal com mais de 33 mil hectares, ao passo que o demandado/apelante nunca exerceu posse sobre qualquer área ou mesmo parcelada da propriedade do imóvel
sub judice
. Além disso, discorre que a mera existência de instrumentos particulares de compra e venda ou cessão de direitos possessórios não induzem posse; que a proteção possessória advinda da ação de reintegração de posse tombada sob o no. 205/2005 refere-se à área distinta da Fazenda Sopave Norte e/ou do Lote JERAG, ou seja, encontra-se fora dos seus limites; que os atos de turbação restaram sobejamente comprovados através do processo de licenciamento ambiental iniciado pelo requerido junto à SEMA, para emissão de CAR e LAU, cujas coordenadas encontram-se integralmente inseridas nos 33.911.5504ha destinados à reserva legal integrante do imóvel rural de sua propriedade, de modo que pugna pela manutenção da sentença.

Ato contínuo, o douto Desembargador Relator, na sessão realizada no dia 27/11/2019, aduzindo que
“ainda que se considere demonstrada a posse da autora/apelada, pela prova documental e oral produzida,
o justo receio de turbação ou esbulho, por parte da autora, não restou caracterizado
, de modo que é inviável a concessão da tutela requerida na ação de interdito proibitório”
[sem destaque no original], e, a par disso, deu provimento ao apelo, para o fim de se julgar improcedente o pleito exordial, invertendo-se o ônus sucumbencial, do que fora acompanhado pelo 1o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, em voto vista proferido na sessão do dia 04/12/2019.

Pois bem. Desde logo, adianto meu voto no sentido de desprover o recurso de apelação em análise, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada, pelas razões que passo a declinar.

Infere-se dos autos que a autora/apelada – Sopave Norte S/A – Mercantil Rural, ajuizou a ação de interdito proibitório em face de Emilio Divino Rodrigues, ora apelante, alegando, em síntese, ser legítima proprietária e possuidora da Fazenda Sopave Norte, com área total de 42.891.1513 há (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um hectares, quinze ares e treze centiares), composto por 11 (onze) lotes que integram a matrícula no. 116, registrado junto ao RGI de Chapada dos Guimarães/MT, sediados entre os munícipios de Nova Ubiratã/MT e Paranatinga/MT.

Continuou narrando que sempre exerceu a posse no imóvel de forma mansa e pacífica, explorando-o com pecuária e agricultura tecnificada e, nos termos da legislação ambiental vigente, destacou grande parte da área a título de reserva legal que, atualmente, equivale a 33.911.5504 ha (trinta e três mil, novecentos e onze hectares, cinquenta e cinco ares e quatro centiares), cuja posse regular encontra-se sendo turbada pelo requerido/apelante, devidamente comprovada por meio do processo no. 2011.05036992 registrado junto ao SEMA, para emissão de CAR e LAU em área que se encontra dentro dos limites da propriedade da Fazenda Sopave Norte.

A par desses argumentos, pleiteou a expedição de mandado proibitório liminarmente sem a oitiva do requerido, o que foi deferido pelo togado singular na data de
13/04/2015
(fls. 448/454 – Id 20652994), cujos efeitos foram mantidos pelo Juízo
a quo
(fl. 970 – Id 20654976), após apresentação de contestação contendo pedido contraposto de manutenção na posse e documentos pertinentes (fls. 456/969 – Ids 20652996 a 20654975), bem como por esta Corte de Justiça, após julgamento do RAI no. 51966/2015, em que o provimento foi negado (acórdão fls. 1037/1041 – Id 20655455).

A demanda possessória seguiu com sua regular tramitação, e após o oferecimento da réplica (fls. 994/999 – Id 20654987/20654988), realização de audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas seis testemunhas arroladas pelas partes (fls. 1042/1044 – Id 20655456) e apresentação de memoriais finais escritos pela autora (fls. 1062/1073 – Ids 20655461 a 20655465) e pelo réu (fls. 1077/1086 – Ids 20655469 a 20655471), sobreveio a r. sentença hostilizada, em que a douta Magistrada de 1o grau – Dra. Myrian Pavan Schenkel –, entendeu que
“o conjunto probatório coligido aos autos que a requerente está na posse do imóvel há mais de 40 (quarenta) anos, conforme os documentos juntados, como a matrícula do imóvel, memorial descritivo, procedimento de realização do CAR (2012), licenciamento ambiental (2012), estudo cadastral do INTERMAT (2012)”
, e, a par disso, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de fls. 448/454, para determinar que o requerido se abstenha de molestar a posse da requerente, sob pena de multa diária (fls. 1090/1093 – Ids 20655475/20655476), integrada pela decisão de rejeição dos aclaratórios (fl. 1113 – Id 20655488), sendo seu teor impugnado por meio do presente apelo da parte requerida (fls. 1114/1123 – Ids 20655490 e 20655491).

É cediço que a posse é instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, a sua natureza e o seu conceito.

Contudo, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo-a como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.228 do CC/02
[1]
).

Quanto à ação possessória, o art. 932, do Código de Processo Civil/1973, vigente ao tempo da propositura da ação, estabelecia:

“Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.”

No mesmo sentido, o novo CPC, em seu art. 567, dispõe:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Por força das normas transcritas, o possuidor, direto ou indireto, diante de justo receio de ser molestado em sua posse, pode se valer do interdito proibitório, de natureza proibitória e caráter preventivo, para afastar a ameaça de turbação ou esbulho mediante a proibição a ser emanada pelo Judiciário, inclusive com aplicação de pena pecuniária pelo descumprimento.

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“
O que se pretende, aqui, é impedir que se pratique o ato ilícito de moléstia à posse (turbação ou esbulho). Sendo a tutela jurisdicional destinada a impedir a prática de ato contrário ao direito, é inegável sua natureza inibitória.
Este caráter inibitório da tutela jurisdicional pretendida através do interdito proibitório não afasta a natureza condenatória da sentença de procedência do pedido.”
(
in
‘Lições de Direito Processual Civil’, 12a ed., Vol. III, Ed.Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2007, pág. 410 – Destaquei).

Por sua vez, o art. 1.210, do CC/02 estabelece:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

É sabido que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, do Código de Processo Civil/2015.

No caso vertente, analisando-se detidamente o farto conjunto probatório coligido aos autos por ambas partes, não há outro caminho senão àquela conclusão realizada pela douta sentenciante, já que o que se constata, de fato, é que a empresa demandante desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, sobretudo porque comprovado que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula registrada sob o no. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 339/353 – Ids 2065985 a 20651989), exerce de forma regular a posse sobre ela, tanto que procedeu com a defesa possessória anterior à presente lide envolvendo a
mesma fração ideal
representada pela porção de terras que integra o lote denominado “JERAG” por meio da Ação de Manutenção de Posse sob o no. 205/2005 movida em desfavor de Nivaldo Barracão, que a exemplo desta ação interditória, teve desfecho favorável à legítima proprietária (cópia integral acostada entre as fls. 315/429 – Ids 20651980 a 20652982).

De outro lado, da documentação colacionada pela parte requerida o que se extrai é que a mesma não se mostra apta a comprovar que ela exerceu atos de posse sobre o lote litigioso, sendo insuficiente para tanto o instrumento particular de cessão de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre o mesmo e sua esposa (Sra. Tereza Maria Vian Rodrigues) com os Srs. Joelson Alves de Brito e Lina Marques de Brito apresentada às fls. 490/493 (Id 20653453), bem como dos demais instrumentos de cessão de direitos possessórios de antigos possuidores (fls. 508/521 – Ids 20653455 a 20653458) para demonstrar a posse efetiva, porquanto impossível mensurar que os limites e confrontações indicados nos memoriais descritivos tenham alguma similaridade com a área objeto desta lide.

Ademais, nem mesmo os documentos juntados às fls. 522/929 (Ids 20653458 a 2065496), relacionados à cópia integral da defesa possessória realizada pelos cessionários da área (Joelson Alves de Brito e Lina Marques de Brito) no bojo dos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 208/2005, é possível constatar a correspondência do exercício da posse do imóvel em litígio, e aqui faço expressa referência à Perícia Judicial ali realizada pelo
Expert
, o Engenheiro Florestal Rubens Baldissera Júnior, cujo laudo em nenhum momento faz alusão de que a “Fazenda Sopave Norte”, de propriedade da autora/apelada, faz divisa com aquele imóvel adquirido pelo requerido/apelante, qual seja, a “Fazenda Santo Expedito”. Muito pelo contrário, o parecer técnico é expresso em elucidar que são confrontantes os seguintes imóveis rurais/proprietários: “Fazenda Estrela – Sérgio Luiz Alves Correa”; “Fazenda Paião – Américo Lamberti”; “Fazenda Maria Bonita – Hélio Gozzi”; “Fazenda Arara Azul – Warlen Teixeira de Araújo”; “Fazenda União III – Pedro Gomes Filho”; e “Fazenda Fortuna e outras – Viação Leme Ltda.” (fls. 808/829 – Ids 20654451 a 2065445).

Neste tocante, pertinente registrar que o fato de a cessão do direito possessório por meio do instrumento particular de compra e venda apresentado pelo aqui apelante às fls. 490/493 (Id 20653453) ter sido lavrado anteriormente ao próprio requerimento administrativo realizado pela autora/apelada junto ao órgão ambiental visando à emissão de CAR e LAU da propriedade que lhe pertente (àquele datado de 15/04/2009 e este protocolado no ano de 2012 – fls. 39 e ss./Ids 20650969 a 20650982), por si só, não tem o condão de desqualificar o exercício da posse anterior em favor da demandante, sobretudo porque as provas militam em consonância com seus argumentos iniciais, igualmente confirmados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, especialmente no que se refere à existência de área destinada à reserva legal.

E aqui, deve ser consignado que até o advento do atual Código Florestal, a reserva legal era considerada
constituída
com a celebração de termo de compromisso com a autoridade ambiental, cuja publicidade era garantida com a simples averbação na matrícula do respectivo imóvel, o que de fato verifica-se na espécie, ainda que no percentual mínimo exigido pela legislação revogada (20% – art. 16, §2o, da Lei no. 4.771/1965), consoante se observa da cópia do registro imobiliário acostado às fls. 339/353. Vejamos:

“
Av-1-116 – Existe Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta firmado com o IBAMA-MT., referente a 20%, ou seja, 8.578,20 hectares do imóvel objeto desta matrícula, averbado sob no 02 da matrícula 1.539, Livro 02 em 07.06.1990, no RGI do 6o Ofício de Cuiabá-MT.
Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 1.992. Eu, Oficial que o fiz datilografar e conferi.”

Por outro lado, convém salientar que apesar da inscrição da área de reserva legal passar a ser realizada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), a partir da vigência do atual Código Florestal (Lei no. 12.651/2012), sendo obrigatório para imóveis rurais, cujo interessado deverá identificar o imóvel por meio de planta e memorial descritivo, com a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, a nova identificação é
dispensada
nos casos em que a área de reserva legal (ARL) já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da mesma, desde que apresentada ao órgão ambiental competente (art. 30
[2]
), circunstâncias essas que restaram também observadas pela autora/apelada, consoante se depreende da planta e carta imagem do licenciamento ambiental respectivo (fls. 220/222 – Ids 20651962 e 20651963), donde se extrai a área de reserva legal mantida no interior do imóvel passou a ser de 33.911,5504 ha (trinta e três mil, novecentos e onze hectares, cinquenta e cinco ares e quatro centiares).

Ademais, é cediço que cabe a todo proprietário rural o registro no órgão ambiental competente (estadual ou municipal) por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), cujas especificidades para o registro da reserva legal dependem da legislação de cada Estado. Assim, uma vez realizado o registro, fica proibida a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão ou de desmatamento, com exceção das hipóteses previstas na Lei (art. 18). Deve ser levado em consideração ainda que, em geral, nas áreas de reserva legal é proibida a extração de recursos naturais, o corte raso, a alteração do uso do solo e a exploração comercial, exceto nos casos autorizados pelo órgão ambiental competente via Plano de Manejo ou em casos de sistemas agroflorestais e ecoturismo.

Nem poderia ser diferente, já que pelo novo tratamento constitucional a consagrar a função social da propriedade, que, na categoria rural, impõe a todos a preservação do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, de um lado obriga o seu proprietário à preservação da área de reserva florestal legalmente constituída, e de outro o impede de explorá-la, qualquer que seja a atividade preponderante realizada, cuja responsabilização daí decorrente independe de apuração de culpa, tampouco de ter sido ele o efetivo causador da degradação (dano
in re ipsa
).

A propósito:

“[...] O fato da parte autora (Espólio) manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa. [...]”
(TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016)

Logo, apenas estes esclarecimentos bastariam para comprovar os requisitos necessários à proteção possessória por meio da presente ação de interdição proibitória em favor da empresa requerente, que ainda são corroborados pelas fotografias aéreas da “Fazenda Sopave Norte” (fls. 136/145 – Ids 20650989 a 20650991) e do respectivo croqui de localização contendo imagens de satélite (fls. 210/222 e fls. 311/312 – Ids 20651960 a 20651963, 20651979/20651980), que por sua vez se mostram diversas daquele informado pelo requerido/apelante quando do registro do processo no. 2011.05036992 para emissão de CAR e LAU junto ao órgão ambiental (fls. 224/405 – Id 20651963 a 20651979).

Ainda assim, para colocar uma pá de cal sobre os argumentos dispersivos e contraditórios do apelante, pertinente mensurar que as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em demonstrar que o exercício da “melhor posse”, de fato, era realizado pela autora/apelada. Vejamos.

Ao ser inquirida sobre os fatos, a testemunha
Marcus Rosa Jorge da Cunha
foi categórica em afirmar o seguinte:
“[...] que no perímetro do lote “JERAG” não havia posse do requerido; que se tratava de área virgem; [...] que referida área é tida como reserva da Sopave Norte, inclusive com averbação do projeto e na matrícula da propriedade rural; [...] que as informações indicadas nos memoriais descritivos da Fazenda Sopave Norte, sobretudo o Lote JERAG, coincidem com as informações obtidas em solo [...]”
.

Estas informações vão ao encontro do teor do depoimento prestado pela testemunha
Edmilson Negrão
, asseverando o seguinte:
“[...] que conhece a Fazenda Sopave Norte desde 2008; que reconhece a posse da Sopave Norte sobre toda a área desde 2008; que no lote JERAG não há edificação, cerca ou plantio e que é área de reserva da Fazenda Sopave Norte; [...] que não verificou atos de efetiva posse no local pelo requerido; [...] que faz projetos de integração lavoura-pecuária e, quando chegou em 2008, andou por toda a área, tendo conhecimento de que ali seria a reserva legal; que andou em toda a área demarcada em que tinha estrada pertencente à Fazenda Sopave; que durante as andanças nunca ouviu falar de outros ocupantes da área, até porque se tratava de área totalmente fechada, não tinha nada, só mato, nada de abertura nela; que não existia cerca na área; [...] que a Sopave realizou aceiros na área para evitar novas queimadas;”
.

O mesmo conteúdo foi também endossado por meio do testemunho de
Ivo da Cunha Ferreira Júnior
, que confirmou que conhece a Fazenda Sopave Norte, bem como o lote JERAG desde 1992, sendo que nesta época prestava assessorias a empresas e tentou viabilizar uma operação e um projeto com a SUDAM e o Banco da Amazônia. Além disso, relatou que na época
“sobrevoou a Fazenda várias vezes, justamente para verificar o atendimento das exigências com relação ao meio ambiente; [...] que lá era tuto reserva; que se impressionou por ser uma grande área de preservação; que o lote JERAG está sempre intocado; [...] que sob sua ótica, entende que a posse e propriedade da área total e especialmente o lote JERAG é exercida normalmente pela Sopave Norte; [...] que nunca ouviu falar da existência de outros ocupantes entre o Rio Ronuro e o Rio Capitão Noronha;”
.

De outro canto, as demais testemunhas, em particular os Srs. Abílio José Bento e Lindomar Ferreira de Oliveira, pouco ou nada contribuíram para a elucidação dos fatos, especialmente no que se relaciona ao exercício de posse da área litigiosa por parte do requerido/apelante, o qual, inclusive, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, em que pese a todo instante asseverar possuir posse do imóvel, de forma categórica confessou que não realizou qualquer benfeitoria no local, indo na contramão do próprio requerimento de limpeza e de reforma de pastagem registrado perante à SEMA em 09/07/2013 (fls. 949/969 – Ids 20654970 a 20654975), sem levar em consideração ainda que a medida cautelar de atentado ofertada como forma de garantir a suspensão de toda e qualquer atividade realizada pela autora/apelada e seus prepostos no trato das terras rurais objeto desta ação possessória e que tramitou em apenso à mesma (autos no. 1099-65.2015.811.0044 – Cód. 61306), teve desfecho desfavorável à sua pessoa, já que julgada totalmente improcedente, cuja eficácia não fora objeto de irresignação, transitando em julgado em 19/09/2019, consoante consulta realizada no sítio de andamento processual deste Sodalício.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão posta, os documentos que instruem o presente feito não colimam à pretensão recursal do requerido, aqui apelante, sendo mesmo a hipótese de procedência do pedido vindicado na presente ação de interdito possessório manejada por Sopave Norte S/A – Mercantil Rural, de modo que a manutenção da r. sentença hostilizada é medida que se impõe.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A utilização da área, com mera detenção, não induz direito possessório, como se dono fosse. 2- Comprovada a posse pela parte autora, além da condição de meros detentores dos requeridos, deve a sentença de procedência ser mantida.”
(N.U 0021623-05.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO –
INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES).
Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.
”
(N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

“POSSESSÓRIA. Reintegração de posse.
Falta de prova bastante do efetivo exercício da posse pelo autor e da verificação do esbulho pelo réu sobre a área litigiosa. Hipótese em que, à falta de perícia, deve prevalecer o levantamento topográfico planimétrico apresentado pelo demandado, que, somando com as demais provas coletadas, evidencia que a área ocupada pelo réu é contígua aos lotes sobre os quais exerce o autor a posse. Pedido inicial julgado improcedente.
Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.”
(TJSP; Apelação Cível 0007841-98.2014.8.26.0505; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE
PELO AUTOR.
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 927 DO CPC. CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE.
1. Deixando o autor de demonstrar os requisitos exigidos para a reintegração de posse, nos termos do artigo 927 do CPC, em especial, os atos inerentes à posse, e sendo insuficiente instrumento particular de cessão de compromisso de compra e venda de imóvel apresentada para demonstrar a posse efetiva do autor, confirma-se a sentença que julgou improcedente o pedido. 2. Recurso não provido.”
(TJ-DF – APC: 20130610120707, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/05/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 262)

Diante do exposto,
com a devida vênia ao douto Relator e 1o Vogal,
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, mantendo-se hígida a sentença
a quo
em todos os seus termos. Por conseguinte, diante do trabalho adicional desempenhado nesta instância, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11o, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

[2]
Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29.

Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse.

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO. ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART.
942 DO CPC.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB/MT 6949/O) E
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH (OAB/MT 10823/O).

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5a VOGAL – CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4o VOGAL, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES. O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL. A 2a VOGAL DESPROVEU O RECURSO E A 5a VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

VOTO TÉCNICA – PEDIDO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL – CONVOCADO)

Apelação interposta por
Emilio Divino Rodrigues
, de sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Sopave Norte S.A. Mercantil Rural
, em relação a uma área de 1.769,3983 ha, inserida numa área maior de 3.157,4408 ha, denominado lote Jerag e que compõe, com outros 10 lotes, a matrícula n. 116, do RGI da comarca de Chapada dos Guimarães, com o total de 42.891,1513 ha, em nome da autora Sopave Norte S.A. Mercantil Rural.

O e. Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, por entender que a prova da posse pelo requerido apelante, restou demonstrada, o que foi acompanhado pelo e. Desembargador José Zuquim Nogueira.

Lado outro, a e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, desproveu o recurso sob o argumento de que as provas produzidas por ambas as partes revelaram que a parte autora, ora apelada, comprovou não só a propriedade, mas, também, o exercício regular da posse, esta discutida, inclusive, em Ação de Manutenção de Posse protocolada em 2002 (cod. 8701), ajuizada contra Nivaldo Barracão em relação ao lote objeto do litígio, vale dizer, lote Jerag. Reforçou, ainda, que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em demonstrar o exercício da “melhor posse”, pela autora, Sopave.

Pedi vista para melhor exame, particularmente, por conta da alegação segundo a qual o requerido, apelante, tivera em seu favor sentença de procedência de uma ação possessória (cod. 10227) sobre a mesma área.

Ocorre que a ação possessória precedente, proposta por Joelson Alves de Brito, antecessor do ora requerido Emilio Divino Rodrigues, contra Luis Fernando Corazza Genioli e outros, não tem a mesma pertinência subjetiva em um dos polos da relação processual lá estabelecida.

Não fosse isso, a prova produzida naquela possessória, distribuída no ano de 2003, especialmente pericial, revela que a posse que lá se discutiu tinha como objeto (espaço físico geográfico) diferente da plotagem indicada na ação objeto da apelação agora em exame, inclusive, com confrontantes diversos.

Ou seja, além de proposta contra pessoa outra, no caso, Luiz Fernando Corazza Genioli e outros, a perícia lá realizada, encartada nesta possessória (id 20654451) revela que a área lá disputada no plano possessório incide basicamente em terras tituladas em nome de Unsaku Kuranuma e Tokuo Fujimura.

Não guarda, enfim, pertinência territorial com a área aqui discutida, cujo título de origem fora expedido em nome de Antonio Jerag, e que desde 1992, integra a matrícula unificada n. 116, indicativa da propriedade da autora apelada.

Como verificado pela e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em voto divergente, não há correspondência entre a área objeto da possessória ajuizada pelo antecessor do aqui requerido, e a área aqui discutida.

Acrescenta-se que, ainda que a citada perícia, repita-se, realizada na outra ação possessória, indique que uma pequena parte da área lá disputada adentra em espaço geográfico coberto pelo título Jerag, da aqui autora, isso em torno de 200 hectares, certo é que, nesta ação, o requerido não demonstrou qualquer posse fática nesse espaço, capaz de legitimar pretensão possessória, como revelado pela prova testemunhal. Nesse sentido, extrai-se do voto divergente:

Ao ser inquirida sobre os fatos, a testemunha
Marcus Rosa Jorge da Cunha
foi categórica em afirmar o seguinte: “[...] que no perímetro do lote “JERAG” não havia posse do requerido; que se tratava de área virgem; [...] que referida área é tida como reserva da Sopave Norte, inclusive com averbação do projeto e na matrícula da propriedade rural; [...] que as informações indicadas nos memoriais descritivos da Fazenda Sopave Norte, sobretudo o Lote JERAG, coincidem com as informações obtidas em solo [...]”.

Estas informações vão ao encontro do teor do depoimento prestado pela testemunha
Edmilson Negrão
, asseverando o seguinte: “[...] que conhece a Fazenda Sopave Norte desde 2008; que reconhece a posse da Sopave Norte sobre toda a área desde 2008; que no lote JERAG não há edificação, cerca ou plantio e que é área de reserva da Fazenda Sopave Norte; [...] que não verificou atos de efetiva posse no local pelo requerido; [...] que faz projetos de integração lavoura-pecuária e, quando chegou em 2008, andou por toda a área, tendo conhecimento de que ali seria a reserva legal; que andou em toda a área demarcada em que tinha estrada pertencente à Fazenda Sopave; que durante as andanças nunca ouviu falar de outros ocupantes da área, até porque se tratava de área totalmente fechada, não tinha nada, só mato, nada de abertura nela; que não existia cerca na área; [...] que a Sopave realizou aceiros na área para evitar novas queimadas;”.

O mesmo conteúdo foi também endossado por meio do testemunho de
Ivo da Cunha Ferreira Júnior
, que confirmou que conhece a Fazenda Sopave Norte, bem como o lote JERAG desde 1992, sendo que nesta época prestava assessorias a empresas e tentou viabilizar uma operação e um projeto com a SUDAM e o Banco da Amazônia. Além disso, relatou que na época “sobrevoou a Fazenda várias vezes, justamente para verificar o atendimento das exigências com relação ao meio ambiente; [...] que lá era tuto reserva; que se impressionou por ser uma grande área de preservação; que o lote JERAG está sempre intocado; [...] que sob sua ótica, entende que a posse e propriedade da área total e especialmente o lote JERAG é exercida normalmente pela Sopave Norte; [...] que nunca ouviu falar da existência de outros ocupantes entre o Rio Ronuro e o Rio Capitão Noronha;”.

De sorte que se a proposta de regularização (CAR) apresentada pelo requerido no órgão próprio, com superfície de 2.671,4743 hectares, incide sobre o lote Jerag, de propriedade da autora, de Matrícula n. 116 e na parte reservada à proteção ambiental, há sim justo receio a autorizar a proteção possessória reclamada.

Lado outro, a prova conduziu ao exercício de posse da parte autora, como observado pela i. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (2a vogal):

No caso vertente, analisando-se detidamente o farto conjunto probatório coligido aos autos por ambas partes, não há outro caminho senão àquela conclusão realizada pela douta sentenciante, já que o que se constata, de fato, é que a empresa demandante desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório, sobretudo porque comprovado que, além de legítima proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula registrada sob o no. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 339/353 – Ids 2065985 a 20651989), exerce de forma regular a posse sobre ela, tanto que procedeu com a defesa possessória anterior à presente lide envolvendo a
mesma fração ideal
representada pela porção de terras que integra o lote denominado “JERAG” por meio da Ação de Manutenção de Posse sob o no. 205/2005 movida em desfavor de Nivaldo Barracão, que a exemplo desta ação interditória, teve desfecho favorável à legítima proprietária (cópia integral acostada entre as fls. 315/429 – Ids 20651980 a 20652982).

Desta feita, se revela correta, diga-se, com a devida
venia
, a r. sentença recorrida.

Nega-se, em conclusão, provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5a VOGAL – CONVOCADA)

Li os memoriais, bem como os votos antecedentes e acompanho o entendimento da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves para negar provimento ao recurso.

EM 22 DE JANEIRO DE 2019:

POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020